Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-42.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Interposição de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento – Inteligência do par. ún., do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.